Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3° DO DECRETO-LEI 911/69. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prova da constituição em mora do devedor fiduciário é pressuposto indispensável para o manejo da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69 (artigo 3o e Súmula 72, STJ: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 1.1. Na notificação extrajudicial emitida pelo Banco/autor em 21/06/2023 (ID54447688) e recebida pelo apelado em 24/06/2023 (AR ID54447688), o número da Cédula de Crédito Bancário é diverso do número constante da inicial, fato admitido pelo próprio autor (que busca fazer prevalecer a tese de que se referem ao mesmo fato), do que decorre o acerto da conclusão de não ter sido comprovada a constituição em mora do réu. Precedentes (Acórdão 1396641, 0700603-98.2021.8.07.0010, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 02/02/2022, publicado no PJE: 14/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Recurso conhecido e desprovido.